Tribunal: TJSP
Processo: 1017363-81.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
*Ação revisional (Contrato de empréstimo pessoal) - Sentença indeferiu a inicial julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) – Insurgência – Descabimento – Inicial instruída com procuração genérica e padronizada, desprovida de especificação sobre a natureza da ação judicial proposta – Determinação judicial de emenda à inicial para regularização da representação

Ementa:
*Ação revisional (Contrato de empréstimo pessoal) - Sentença indeferiu a inicial julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) – Insurgência – Descabimento – Inicial instruída com procuração genérica e padronizada, desprovida de especificação sobre a natureza da ação judicial proposta – Determinação judicial de emenda à inicial para regularização da representação processual, com exibição de procuração específica para a ação judicial – Não cumprimento – Medida determinada pelo d. Juiz a quo em consonância com o Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça – NUMOPEDE – Precedentes – Extinção mantida – Recurso negado.*